Tribunal: CARF
Processo: 19515.723034/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723034/2013-27
ACÓRDÃO
2101-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVELINO LUIS MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de que a cumulação das
multas teria efeito confiscatório, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723034/2013-27
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4878/4889) interposto por AVELINO LUIS
MARQUES, 13o Tabelião de Notas de São Paulo, em face do Acórdão no 09-66.089 (e-fls.
4866/4871) que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração de e-fls. 4.045/4.054, com ciência do
sujeito passivo em 13/12/2013 (AR às e-fls. 4.056/4.057), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF ano-calendário 2008. Foi constatada dedução indevida de despesas de livro caixa, no
valor de R$ 766.233,18, com a consequente cobrança da multa isolada pela falta do recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) sobre o imposto não declarado.
O recorrente apresentou Impugnação em 13/01/2014 (e-fls. 4.111/4.149),
concordando com a glosa de despesas que totalizaram R$ 399.502,12 e impugnando a glosa de
despesas que entende serem dedutíveis, no valor de R$ 366.731,06. Questionou também a
cobrança da multa isolada, alegando não ser possível sobre um mesmo débito sua incidência
concomitantemente com a multa de ofício. Por fim, reclama dos percentuais aplicados a título de
multa, que possuiriam caráter confiscatório, por afrontar o princípio da proporcionalidade.
O Relatório da decisão de piso ainda ressaltou que a parcela não impugnada,
correspondente a imposto no valor de R$ 109.863,08 e seus encargos, foi transferida para
cobrança em processo próprio, de no 16151.720011/2014-20, conforme planilha de fls. 4.083 e
Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 4.109. Em 25/08/2014 o contribuinte
apresentou às e--fls. 4.857 o requerimento de desistência parcial da impugnação, permanecendo
em litígio apenas a discussão sobre a cobrança da multa exigida isoladamente, conforme extrato
de e-fls. 4.862/4.863, que demonstra a transferência do imposto e seus encargos que ainda
permaneciam no processo para o de no 10437.720523/2014-11.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no 09-66.089 (e-
fls. 4866/4871), que foi assim ementado:
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723034/2013-27
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação em vigor.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratar de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 26/03/2018, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 4875) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
4878/4889), em 23/04/2018, com os seguintes argumentos:
DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA – Alega que a
cumulação das penalidades representa confisco, apresenta julgados do CARF e a
Súmula no. 105 bem como apresenta jurisprudência dos tribunais judiciais.
Os autos foram encaminhados para o CARF para análise e julgamento do Recurso
Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.423 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723034/2013-27
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, como também atestou o despacho de
encaminhamento, porém, atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que a cumulação das multas de ofício e
isolada teria caráter confiscatório, por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja
apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que a cumulação das multas teria efeito confiscatório.
2. Da multa isolada cumulada com multa de ofício
Sustenta, o recorrente, que seria ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício
e a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por meio do
carnê-leão. Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula, bem como a partir da informação de que a exigência fiscal
refere-se ao ano calendário de 2008, observa-se que não assiste razão ao Recorrente em sua
irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007, convertida na Lei
n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passando a existir previsão
expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de recolhimento do carnê-leão
e a multa de ofício.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer da alegação de que a cumulação das multas teria efeito confiscatório, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4897
DF CARF MF
Original